Tribunal: TJDFT
Processo: 0717678-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717678-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Francisco Souza Ribeiro contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702245-44.2023.8.07.0008, deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Viação JFG LTDA, determinando a inclusão do agravante no polo passivo da execução. Sustenta o recorrente, em síntese, que a decisão agravada aplicou indevidamente a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, sem a devida demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano irreparável decorrente da constrição indevida de seu patrimônio pessoal. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrado, de forma cumulativa, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da eficácia imediata da decisão impugnada e a probabilidade de provimento do recurso. No caso em análise, não se verifica, neste momento processual, a presença de tais requisitos. A desconsideração da personalidade jurídica deferida pelo d. Juízo de origem foi fundada expressamente na aplicação da teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a constatação da insolvência da pessoa jurídica executada e a consequente frustração do direito do consumidor credor. Segundo firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa" (REsp 1.862.557/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 21/6/2021). No mesmo sentido, em recente julgado, a Quarta Turma do STJ reafirmou que "a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica não se aplica para alcançar o patrimônio de administradores não sócios, ainda que haja inadimplemento e ausência de bens penhoráveis" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.727.770/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 27/2/2025). No caso em tela, diversamente da hipótese do precedente mencionado, o agravante figura no quadro societário da empresa executada e não há controvérsia sobre sua condição de sócio formal. Nessa perspectiva, a decisão agravada não incorre, ao menos em juízo de cognição sumária, em ilegalidade flagrante. Ao revés, o redirecionamento da execução ao sócio da pessoa jurídica devedora, com fundamento na teoria menor do CDC, encontra respaldo na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça para hipóteses em que se busca assegurar a efetividade da tutela do consumidor diante da frustração do crédito. Ademais, a concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento demanda a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não se verifica a presença do primeiro requisito, uma vez que a tese recursal não se mostra, nesta fase preliminar, dotada de suficiente plausibilidade jurídica, diante do contexto fático-jurídico apresentado e da jurisprudência aplicável. A simples alegação de ausência de prova de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial não é suficiente para afastar a incidência da teoria menor, quando se trata de relação de consumo e de sócio da pessoa jurídica inadimplente, que figura como executada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se para a apresentação das contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator